Tribunal: TJDFT
Processo: 0731606-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA QUALIFICADA E INJÚRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusado de lesão corporal qualificada, ameaça qualificada e injúria, em contexto de violência doméstica, em prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a ação penal; e (ii) estabelecer se há fundamentos concretos para a prisão preventiva ou se é possível aplicar medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente pode ser admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para a persecução penal, o que não se evidenciou na espécie.
2. Havendo prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar extrema para garantir a ordem pública, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
Ordem conhecida e denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 5o, III. CP, artigos 129, § 13, 147, § 1o, e 140. CPP, artigos 311 e 313, I e III.